Tribunal: TJES
Processo: 5002698-18.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002698-18.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDUARDO ESCOBAR
APELADO: ROBSON RENATO PANCIERI
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002698-18.2021.8.08.0014

RELATOR : DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : EDUARDO ESCOBAR

ADVOGADO : NEILIANE SCALSER E OUTROS

RECORRIDO : ROBSON RENATO PANCIERI

ADVOGADO : LIDIA MARIA RUCCE MAFIOLETTI

MAGISTRADO :
FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR)

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EDUARDO ESCOBAR, por inconformado com a
sentença que,
com fulcro nos artigos 918, II e III, do CPC,

rejeitou liminarmente os embargos à execução,
ajuizados
pelo mesmo,
condenando-o:

(i) ao
pagamento de custas
processuais
e honorários
de advogado, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor dos embargos; e (ii) ao
pagamento
de multa de 10
% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 918, parágrafo único c/c artigo 77, §2º do CPC/2015.

Pois bem.

Examinando os autos, verifico que o Recorrente faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

A teor do disposto no artigo 99, § 2º, do CPC,
“
o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

No caso,
o
Recorrente está qualificado como desempregado e
instruiu a inicial com
declaração de hipossuficiência firmada pelo mesmo, não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a presunção de hipossuficiência decorrente da referida declaração ou que demonstre que o Recorrente exerce atividade profissional remunerada.

Por outro lado, não prosperam os argumentos do Recorrido de que o fato de o espólio da genitora do Recorrente ser composto de bens e valores que totalizam aproximadamente R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais
) é suficiente para afastar a hipossuficiência financeira alegada pelo Recorrente.

Isso porque, o valor em questão refere-se, em sua maior parte, a um imóvel deixado pela genitora do Recorrente.

Além disso, o patrimônio foi partilhado, em 2015, entre o Recorrente e a irmã do mesmo, e, a autora da herança deixou dívidas, como a que lastreia a execução objeto dos presentes embargos de declaração.

Nesse contexto, impõe-se o deferimento do benefício pleiteado.

Quanto ao mérito do recurso, o Recorrente pretende a reforma da sentença, ao argumento de que não figurou como embargante nos embargos à execução nº
0005361-21.2004.8.08.0014,
que foram ajuizados pela genitora do mesmo, ora falecida.

Aduziu que somente foi citado da ação de execução nº
0000505-14.2004.8.08.0014
em 22.6.2021, apresentando, tempestivamente, os
presentes
embargos à execução,
não podendo, portanto, ser responsabilizado por atos processuais anteriores a 22.6.2021.

Pois bem.

A
ação de execução nº
0000505-14.2004.8.08.0014 foi ajuizada em 28.10.2015 por Robson Renato Pancieri em f
ace de Marly Rodrigues de Sá, que apresentou embargos à execução (processo nº

0005361-21.2004.8.08.0014
), no bojo dos quais foi produzida prova oral, sendo o Recorrente ouvido como informante.

No curso dos processos, a executada faleceu e os bens deixados pela mesma foram partilhados entre o Recorrente e a irmã do mesmo.

Ciente da conclusão do inventário, com a partilha dos bens deixados pela executada, o juízo
a quo
determinou a citação dos sucessores da mesma, dentre eles, o Recorrente, que passaram a integrar o polo passivo da demanda executiva,
na qualidade de sucessores da executada,
ocasião em que o Recorrente apresentou os presentes embargos à execução
(em junho de 2021)
.

Conforme se observa,
tanto os embargos à execução nº
0005361-21.2004.8.08.0014,
quanto os presentes embargos à execução referem-se à execução nº
0000505-14.2004.8.08.0014.

D
o que se extrai dos autos e das informações contidas no andamento do processo nº
0005361-21.2004.8.08.0014,
no site do TJES na internet, nos dois embargos à execução,
a alegação
principal
é a mesma, qual seja, a suposta
falsidade de assinatura cunhada na escritura pública de confissão de dívida embasadora da execução.

Os embargos à execução nº
0005361-21.2004.8.08.0014
foram extintos em 2017, em razão da inércia do Recorrente que, na qualidade de inventariante do espólio embargante, foi intimado para providências e permaneceu inerte.

Conforme registrado na sentença recorrida,
“aludida sentença transitou em julgado em 27/11/2017. Ademais, nota-se que, o espólio, representado pelo ora embargante, participou dos embargos acima mencionados, onde (inclusive) interpôs Agravo de Instrumento, de modo que tinha conhecimento de todos os atos processuais ali praticados. Oportuno destacar que a oportunidade do embargante discutir o direito aqui alegado se deu nos embargos anteriormente opostos, o que ocorreria por meio de sucessão processual, e não por meio de oposição de novos embargos.”

Ocorre que,
encerrado o
inventário e promovida a partilha do acervo patrimonial da genitora do Recorrente, e, diante da extinção dos embargos à execução anteriores em razão da inércia do Recorrente, o
mesmo
, após ser citado para integrar o polo passivo da demanda executiva, na qualidade de sucessor da executada, apresentou novos embargos à execução.

Nesse contexto,
mostra-se
acertada a conclusão do magistrado
a quo
de que
“
resta configurada a preclusão consumativa, em razão da parte já ter praticado o ato cujo objeto desejava repetir ou complementar.”

Em face do exposto, nego provimento ao recurso. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, e suspendo a exigibilidade das verbas de sucumbência fixadas na sentença, com base no artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
DUPLICIDADE
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXECUÇÃO ÚNICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.

1. Configura preclusão consumativa a apresentação de embargos à execução por sucessor da
de cujus
executada, visando a repetir ou complementar a matéria alegada em embargos à execução anteriormente apresentados
pela ex
ecutada falecida,
em razão d
a mesma execução.

2. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.